Tribunal: TJDFT
Processo: 0710273-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE COM INFRAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA (ART. 205 DO CP). FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO IMPEDIDO POR DECISÃO ADMINISTRATIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de exercício de atividade com infração de decisão administrativa, tipificado no art. 205 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 03 (três) meses de detenção, com regime inicial aberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.

2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).

3. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou, em síntese, a absolvição do acusado em razão da insuficiência probatória em relação a autoria delitiva, devendo, assim, ser aplicado o princípio do in dubio pro reo.

4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, por entender que a materialidade e autoria do crime em questão restaram bem demonstradas (ID 56089284).

5. Comete o crime de exercício de atividade com infração de decisão administrativa (art. 205 do CP) aquele que “exercer atividade, de que está impedido por decisão administrativa”.

6. No caso concreto, as provas produzidas durante a instrução criminal confirmam a autoria e a materialidade do crime previsto no artigo 205 do CP, comprovadas pelo Termo Circunstanciado no 813/2020 - 26a DP, Ocorrência Policial no 5.577/2020-0 - 26a DP, Auto de Infração/Termo de Interdição no 96729 e Auto de Infração no 37654, ambas expedidas pela Diretoria de Vigilância Sanitária da SES/DF (ID 51550330), além dos depoimentos colhidos, todos submetidos a estrita observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

7. O Auto de Infração/Termo de Interdição no 96729 consta que no dia 08/03/2020, o estabelecimento All In Pub Hookah Tabacaria e Restaurante Ltda foi notificado por fornecer e permitir o consumo por parte de clientes de produtos fumígenos dentro do recinto coletivo fechado, contrariando o disposto na legislação (ID 51550330 - pág. 8). Em relação ao Auto de Infração no 37654, a fiscalização realizada no dia 07/08/2020, constatou que houve descumprimento dos atos emanados pela autoridade sanitária, por fazer funcionar o estabelecimento, mesmo após ter sido interditado, conforme termo de interdição anterior (ID 51550330 - pág. 9). Logo em seguida, após fiscalização efetuada no dia 05/09/2020, diante de reiterado descumprimento das medidas adotadas, o apelante foi conduzido à Delegacia, conforme Ocorrência Policial no 5.577/2020-0 - 26a DP (ID 51550330 - pág. 5/7).

8. Em juízo, a testemunha U. F. D. S. J., auditor de atividades urbanas e sanitárias do Distrito Federal, confirmou que o apelante, na condição de responsável pela empresa All In Pub Hookah Tabacaria e Restaurante Ltda, descumpriu a interdição de atividade realizada anteriormente, em relação a oferta de produtos fumígenos (narguilé) para consumo no ambiente fechado, prática proibida por lei. Afirmou que ter conduzido o apelante à Delegacia pelo descumprimento de interdição da referida atividade. Explicou que o estabelecimento estava interditado apenas para a atividade de venda de narguilé para consumo no local (ID's 51550777, 51550779 e 51550780).

9. A testemunha policial L. A. D. O., condutor do flagrante, afirmou que foi ao local para apoiar o pessoal da vigilância sanitária, ocasião em que constatou que o estabelecimento comercial estava lotado e havia uso de narguilé no local, recinto fechado, mesmo após ter sido interditado. Informou que foram várias diligências no estabelecimento por infringência de regras sanitárias e sempre havia descumprimento. Afirmou que, diante daquela situação, encaminhou o gerente do estabelecimento à delegacia para autuação (ID 51550791, 51550792 e 51550794).

10. Ao examinar as provas produzidas, é possível concluir que o apelante tinha ciência de que o funcionamento da tabacaria estava impedido por decisão administrativa, contudo continuou efetuando a venda de narguilé para consumo no local.

11. Decreto condenatório proferido com adequado embasamento.

12. Destarte, não merece reforma a sentença vergastada.

13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

14. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95.